Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000765-73.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (SUSCITANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIR NEVES SANTANA - CPF: 690.872.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUÍZO SUSCITANTE JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – JUÍZO SUSCITADO 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – SENTENCIADO QUE RESTOU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INDEFERIU RECURSO EM LIBERDADE – IRRECORRIBILIDADE PARA A ACUSAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU – FASE – ANÁLISE PELO REVISOR – EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA DE CUMPRIMENTO DE PENA – ACOLHIMENTO E TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS – PLEITO JUNTO AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE – HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE TRIBUNAL COM A MESMA FINALIDADE (HC N. 1011923-28.2020.8.11.0000) – LIMINAR INDEFERIDA – JUIZ DAS EXECUÇÕES PRONUNCIOU SUA INCOMPETÊNCIA E ENCAMINHOU PARA O SUSCITANTE – IMPOSSIBILIDADE – JURISDIÇÃO DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROLAÇÃO DA RESPECTIVA SENTENÇA DE MÉRITO ONDE IMPOSSIBILITOU-SE O RETORNO À LIBERDADE – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – PEDIDO VEICULADO AO SUSCITADO SOB O PRETEXTO MAIOR DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA – ASPECTO ANACRÔNICO – PEDIDO A SER CONHECIDO E DECIDIDO PELO SUSCITADO –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A jurisdição penal de conhecimento condenatória encontra-se encerrada, diante da prolação de sentença condenatória com irrecorribilidade para a acusação e diante da tramitação de execução provisória no suscitado.

Portanto, insurgimento relativo ao aspecto imposto na sentença, de não se permitir recurso em liberdade, o qual aliás é objeto de
writ
liberatório em análise nesta Instância, sob o prisma de não ser possível a execução sem o trânsito em julgado e por isso, exigindo a liberdade ambulatorial, não é tema a ser decidido no âmbito da competência atribuída ao juízo de ação de conhecimento, na qual ressalta-se, indeferiu-se o desencarceramento do imputado cautelarmente preso durante a
persecutio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar a guia de execução provisória n. 2000916-27.2019.8.11.0042 do recuperando Jair Neves Santana.

O Suscitante esclarece que ao prolatar a sentença condenatória em desfavor de Jair Neves Santana nos autos processuais n. 8104-08.2019.811.0042 (Código 564656), pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 combinado om o artigo 29, do Código Penal, a cumprir uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, manteve a prisão cautelar e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceu preso durante todo a instrução processual.

Ainda, afirma que o acusado foi intimidado da sentença pessoalmente, manifestando interesse de recorrer da sentença. Assim, seguindo o artigo 1.566 da CNGC/MT, parte judicial e o artigo 8o, da Resolução n. 113/2010 do CNJ, foi expedida a
guia de execução penal provisória
e remetida ao Juízo da Vara de Execução Penal da Capital.

Assevera que a defesa do acusado peticionou àquela vara requerendo a revogação da prisão, ante aos julgamentos das ADCs 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o juízo suscitado sob a justificação de que a condenação não transitou em julgado, devolveu para o suscitado a
guia de execução penal provisória
.

Por sua vez, o
Juízo suscitante
, alega que exauriu a sua competência a partir da prolação da sentença condenatória e remeteu a guia de execução provisória a vara de execução penal da Capital, a quem, compete analisar quaisquer pedidos atinentes à prisão e benefícios do acusado faça jus durante o cumprimento de sua pena, ainda que provisória.

Assim, o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT suscitou o conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 32650976).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Procurador de Justiça Mauro Viveiros, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o Juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT /MT para processar e julgar o presente feito (id. 39879459), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Conflito de Competência – 9a Vara Criminal x 2a Vara Criminal (Execução Penal) – Manutenção de Prisão Preventiva na Sentença Condenatória – Expedição de Guia de Execução Provisória - Objeto da Controvérsia (Pretensão defensiva para expedir alvará de soltura por impossibilidade de cumprimento provisório da pena) – Hipótese de prisão provisória – Premissa do STJ - Guia de Execução Provisória – Procedimento necessário para compatibilizar a prisão do réu com os benefícios da Lei de Execução Penal – Súmula 716 do STF -
Parecer pela procedência do conflito
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar a guia de execução provisória n. 2000916-27.2019.8.11.0042 do recuperando Jair Neves Santana.

Em resumo, Jair Neves Santana, foi condenado pela prática do delito previsto no artigo no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 combinado om o artigo 29, do Código Penal, a cumprir uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Ainda, o suscitando expediu a
guia de execução penal provisória
e remeteu ao Juízo da Vara de Execução Penal da Capital.

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ao receber a
guia de execução penal provisória
, consignou:

“...

A questão trazida a baila, relativa à impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, por ora, diante do recente decisum da Excelsa Corte, é de fácil desate.

Ocorre que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, 6 votos a 5, concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes e, via de consequência, reverteu seu próprio entendimento, lançado em 2016, que autorizava as prisões após a segunda instância, decidindo, no dia 07 de novembro passado, contra a validade da execução provisória de condenações criminais.

Com isso, o Plenário do Pretório Excelso entendeu que a regra do Código de Processo Penal, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o inicio do cumprimento da pena, é constitucional.

Em seu voto de desempate, o presidente da Corte Constitucional, Ministro Dias Toffoli, ressaltou que, segundo o artigo 283 do Código de Processo Penal, -ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva", está de acordo com o principio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal. E concluiu afirmando que "A vontade do legislador, a vontade do Parlamento, da Câmara dos Deputados e do Senado da República foi externado nesse dispositivo, essa foi a vontade dos representantes do povo, eleitos pelo povo"

Votaram segundo esse entendimento, a fim de que a prisão se dê apenas depois do propalado trânsito em julgado os Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, além do já mencionado presidente do STF, Ministro Dias Toffoli. Foram vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen Lúcia que entendiam que a execução da pena após a condenação em segunda instância não viola o princípio da presunção de inocência.

Desse modo, os sentenciado que estavam presos com base na decisão anterior deverão ter o stato quo anterior à prisão retornado, com a supressão da(s) guia(s) referentes à(s) condenação(ões) provisória(s).

Não pode passar sem registro, outrossim, que a decisão não veda a prisão antes do esgotamento dos recursos, mas estabelece a necessidade de que a situação do réu seja individualizada, para que a medida extrema e excepcional seja aplicada, mediante a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, que se encontram dispostos no artigo 312 do CPP.

...

In casu, o recuperando JAIR NEVES SANTANA, foi condenado a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme consta na única guia de condenação deste executivo que não transitou em julgado.

Desse modo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a GEP deve ser devolvida ao juiz da condenação até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por outro lado, quanto ao pleito acerca da expedição de alvará de soltura, vê-se dos autos que o juízo da condenação, no momento que proferiu a sentença, de forma individualizada, entendeu pela necessidade da manutenção da medida extrema e excepcional, ratificando o decreto prisional, portanto, negando o direito do recuperando apelar em liberdade.

Com essas considerações, em consonância com a manifestação do ministerial, determino a DEVOLUÇÃO da GEP ao juízo de origem, procedendo-se com as baixas e anotações de estilo...”
(id. 30906039).

Por sua vez, o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá suscitou o conflito de jurisdição nos seguintes termos:

“...

Malgrado o posicionamento do nobre Colega, "na esteira do entendimento do julgamento das ADCs 43, 44 e 54 do STF, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no presente caso" (AgRg no HC 543435/MA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA do STJ, julgado em 10/12/2019).

Desta feita, uma vez que exauriu a competência deste juízo a partir do momento em que prolatou sentença condenatória e remeteu a Guia de Execução Provisória para a Vara de Execução Penal desta Comarca, compete, a meu ver, a esse analisar quaisquer pedidos atinentes à prisão e benefícios que o réu/recuperando faça jus durante o cumprimento de sua pena, ainda que provisória.

Inclusive, é isso que aponta o artigo 8°, da Resolução n° 113/2010 do CNJ, ao prever que:

‘Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos beneficios cabíveis.’

Diante o exposto, por entender que este juízo é incompetente para analisar qualquer pedido relacionado ao cumprimento da pena (provisória) imposta ao réu/recuperando JAIR NEVES SANTANA, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso...”
(id. 30906037).

Pois bem.

A autoridade suscitada não analisou o pleito defensivo e determinou a devolução da guia de execução provisória ao juízo de origem, por entender que a hipótese se amolda à decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54.

Em outras palavras, a pretensão, objeto da controvérsia, não visa desconstituir a prisão provisória mantida na sentença condenatória, mas sim a liberdade do réu por impossibilidade do cumprimento provisório da pena.

No entanto, o presente caso, não está enquadrado no precedente paradigma, posto que se trata de execução provisória da pena em decorrência de prisão cautelar decretada no curso do processo e mantida na sentença condenatória.

Em verdade, o réu está segregado por força de prisão preventiva mantida na sentença.

Sobre a matéria [guia de execução provisória], o c. STJ decidiu:

“Em se tratando de manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, necessária a inserção do sentenciado em regime prisional mais rigoroso e a expedição de guia de execução provisória, a fim de possibilitar-lhe pleitear os benefícios da execução penal, não havendo falar em execução provisória ilegal da pena imposta.”
(AgRg no HC 555.081/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.02.2020)

Ainda, ressalta-se que a Lei das Execuções Penais permite que o “reeducando” seja agraciado com benefícios penais mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem que haja violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que a execução provisória é benéfica ao réu.

Ademais, a expedição de guia provisória constitui procedimento necessário para compatibilizar a prisão do réu e a concessão de benefícios pelo juiz da execução (art. 66 da Lei no 7.210/84), entendimento que se encontra pacificado pelas Cortes Superiores e inclusive deu origem à edição da Súmula n. 716 pelo Supremo Tribunal Federal: “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

Por outro lado, a jurisdição do Juízo da ação penal condenatória se encontra encerrada, pois houve, inclusive, pelo Tribunal de Justiça a ratificação da manutenção da segregação cautelar no julgamento do
habeas corpus
n. 1011155-39.2019.8.11.0000.

“HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO A ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA – RISCO DE REITERAÇÃO – PRECEDENTE STJ – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ – ORDEM DENEGADA.

Negativa de autoria é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus por tratar-se de ação de rito abreviado e de cognição sumária, onde não se admite exame aprofundado e valoração de provas.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso e na gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de meio tablete de substancia análoga a pasta base de cocaína, 13 (treze) tabletes de substancia análoga a maconha e 07 (sete) pacotes de substancia análoga a “Skank” (farelo de maconha).

Permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser taxada de carente fundamentação idônea, ressaltando que inquéritos e processos em andamento podem ser utilizados como justificativa para decretação/manutenção de prisão preventiva conforme precedentes do STJ, sendo irrelevantes as condições pessoais.”

Igualmente, encontra-se em tramitação o
habeas corpus
n. 1011923-28.2020.8.11.0000, na Segunda Câmara Criminal, no qual foi indeferida a liminar para que o acusado pudesse recorrer em liberdade. Desta forma, não havendo tarefa jurisdicional do juízo da ação penal condenatória.

Cabendo, ao juízo da execução penal a decisão sobre o pedido apresentado pela defesa.

Logo, a competência para deliberar a pretensão defensiva é do Juízo da 2o Vara Criminal (Execução Penal) de Cuiabá.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
competente para processar e julgar a guia de execução provisória n. 2000916-27.2019.8.11.0042 do recuperando Jair Neves Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020